Tribunal: TJES
Processo: 5000050-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000050-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EUZENIR ALVES DA SILVA MENEZ e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000050-80.2022.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: EUZENIR ALVES DA SILVA MENEZ e MUNICÍPIO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBESIDADE CRÔNICA E DIABETES MELLITUS DE LONGA DATA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: LIRAGLUTIDA (SAXENDA) - 01 CANETA/SEMANA-USO CONTÍNUO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA AS RELAÇÕES REMUME, REMEME E RENAME. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO DEVIDO AO RISCO DE GRAVE COMPROMETIMENTO DO BEM ESTAR. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A URGÊNCIA DO MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUSCITA PRELIMINARES PUGNANDO PELA NULIDADE DA SENTENÇA COM AS SEGUINTES RAZÕES: 1) AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO EM FUNÇÃO DE SER CONSIDERADA INTEMPESTIVA; 2) INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REMESSA NECESSÁRIA À JUSTIÇA FEDERAL; 3) SUPRESSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NECESSIDADE DE REMESSA AO NAT/JUS. NO TOCANTE ÀS PRELIMINARES, POR FORÇA DO ART. 488 DO CPC, DEIXO DE APROFUNDAR A REFERIDA QUESTÃO PROCESSUAL, NA MEDIDA EM QUE A RESOLUÇÃO DO MÉRITO É MAIS FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE, A QUEM APROVEITARIA EVENTUAL PRONUNCIAMENTO NOS TERMOS DO ART. 485 DO CPC. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. CONTRARRAZÕES AUTORAIS. ALMEJA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LAUDO MÉDICO E EXAMES QUE ATESTAM A ENFERMIDADE E A NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO, PRESCRITO. OCORRE QUE NÃO HÁ AUTOS INDICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO PREGRESSA DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA, COM A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO E SEM RESPOSTA À MEDICAÇÃO PADRONIZADA. ASSIM COMO NÃO HOUVE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DO NÃO USO DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE LAUDO QUE DEMONSTRE EXPRESSIVA NECESSIDADE DE USO DE FÁRMACO NÃO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)